Tribunal: TJBA
Processo: 8034908-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034908-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAMAR JESUS DA SILVA Advogado(s): BEATRIZ DE ALMEIDA MELO, WILLIANA FERNANDA CAVALARI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Questão em discussão. Verificar se restou demonstrada incapacidade para o exercício da atividade laboral habitual apta a justificar o restabelecimento do benefício previdenciário. Razões de decidir. A concessão do benefício por incapacidade exige prova de incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 19 e 59 da Lei nº 8.213/91. No caso, o laudo pericial judicial concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade atual, registrando que a síndrome do túnel do carpo anteriormente diagnosticada foi tratada com sucesso, sem sequelas funcionais, inexistindo limitação clínica que impeça o exercício da atividade laboral. Ausente prova técnica capaz de infirmar a perícia judicial, deve prevalecer a conclusão do expert nomeado pelo juízo. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: a mera existência de doença não autoriza a concessão de benefício por incapacidade, sendo indispensável a comprovação de incapacidade laborativa atual, a qual deve ser aferida, em regra, pela prova pericial judicial. Legislação e Jurisprudência: arts. 19 e 59 da Lei nº 8.213/91. TJBA, Apelação nº 8007634-92.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02/12/2022; TJBA, Apelação nº 0001493-12.2011.8.05.0228, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 07/08/2024; TJBA, Apelação nº 8034405-44.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8034908-46.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ITAMAR JESUS DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,